Tribunal: TJMT
Processo: 1025205-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025205-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), DAIANE CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 033.318.481-58 (AGRAVADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário.
(N.U 1013012-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Evidência
no. 1016116-41.2020.8.11.0015, ajuizada por
DAIANE CRISTINA DOS SANTOS
, que concedeu a tutela de urgência e determinou à Agravante que disponibilizasse as intervenções cirúrgicas indicadas à Agravada, sob pena de incidência de multa.

Alega, em síntese, que a agravada ingressou com ação pleiteando a determinação judicial à agravante, para realização de cirurgias reparadoras: “(mastopexia com introdução de implantes mamários revestidos de poliuretano (Pure Polyurethane); dermolipectomia abdominal e tratamento de diástase de músculos reto -abdominais; braquioplastia (plástica dos braços) e cruroplastia (plástica das coxas)”, em razão de considerável flacidez, após a perda de aproximadamente quarenta quilos devido à realização de cirurgia bariátrica.

Relata que a agravada solicitou autorização para realização de procedimento cirúrgico denominado dermolipectomia, sendo informada que não há cobertura para tratamento requisitado, ante ao não preenchimento de requisitos da Diretriz de Utilização-DUT, após esclarecimento de médico assistente.

Destaca que os procedimentos cirúrgicos denominados mastopexia, braquioplastia e cruroplastia não possuem cobertura contratual, nos termos do Parecer Técnico no. 19 da ANS, haja vista a natureza estética do tratamento, devendo os procedimentos com cobertura estarem presentes no rol da ANS.

Consigna o desequilíbrio financeiro suportado pela agravante em razão de inadimplência e devido à imposição de cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos de origem.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 68511554.

A agravada apresentou contrarrazões no ID. 72167464, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que
que concedeu a tutela de urgência, ao argumento de que não há previsão de cobertura para os procedimentos cirúrgicos pleiteados no feito.

A ação na origem foi proposta pela agravada, pleiteando a concessão de tutela antecipada, para determinar à agravante que custeie o tratamento cirúrgico eleito por seu médico, para continuidade do tratamento de obesidade.

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo
a quo,
com seguintes fundamentos:

“(...) Analisando os documentos acostados à inicial, verifico que se encontram presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, notadamente diante do laudo médico apresentado pela requerente, o qual indica a gravidade da flacidez sofrida e a necessidade dos procedimentos cirúrgicos referido na inicial (id. n°. 42793597); além do laudo psicológico, atestando a necessidade da realização da cirurgia reparadora, bem como os prejuízos caso a requerente não seja submetida a tal procedimento (id n°. 42793599). A propósito:

“[...]Durante o processo de avaliação e relatos da paciente, foram observados os sintomas de baixa autoestima, tristeza maior parte do tempo, interesse e prazer acentualmente diminuídos em suas atividades do dia-a-dia, vergonha, não aceitação da imagem corporal, irritabilidade, sentimentos de inadequação, frustração o que vem interferindo nas relações sociais e intimas da paciente, dessa forma comprometendo assim, o seu pleno desenvolvimento, caracterizando um quadro de ansiedade. Em função do apresentado, foi solicitado acompanhamento com cirurgião plástico, pois a não realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores podem desencadear danos de difícil reparação e agravamento do seu quadro psicológico uma vez que o excesso de pele que ocasionou deformidade corporal é o principal fator dos danos psicológicos aqui descritos e assim fortalecer seu quadro geral” [...].

Outrossim, cumpre anotar que os procedimentos médicos prescritos à requerente são necessários para reparar os danos colaterais decorrentes da cirurgia bariátrica, tratando-se de complementação ao aludido procedimento, com vistas a tratar a obesidade mórbida.

Ademais, há demonstração de que a requerente é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida (id n.o 42792886) e que esta não respondeu à solicitação de autorização para a realização dos procedimentos reparadores pela requerente (id n°. 42793602 e 42793604). (ID. 43669157 – Autos de origem).

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Destaco, desde logo, que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, consoante Súmula 469, do STJ. Pois bem.

Malgrado os argumentos da Agravante o recurso não comporta provimento. Isto porque, no que se refere ao pedido de tutela antecipada, é cediço que para o seu deferimento necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

A probabilidade do direito alegado pela agravada decorre dos relatórios médicos e guia de solicitação de internação (ID. 67870490 - Pág. 1 e 67870492 - Pág. 1, atestando a realização de cirurgia bariátrica e apontando a necessidade de intervenção cirúrgica.

Destaca-se que “havendo expressa indicação médica, as cirurgias complementares à cirurgia bariátrica não ostentam caráter meramente estético, mas reparatório e necessário. (...) deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015). (...). (AgInt no AREsp 1569800/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)

O perigo de dano decorre dos desconfortos provocados pelo excesso de pele e tecidos, que extrapolam os limites físicos, relativos à qualidade de vida, e interferem na saúde psicológica de quem se recupera da cirurgia bariátrica e prossegue no tratamento da obesidade.

Nesse sentido, confira-se a posição deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE ANTE A PERDA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – FINALIDADE MERAMENTE ESTÉTICA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – TRATAMENTO DE CARÁTER REPARADOR E FUNCIONAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes” (AgInt no AREsp 1434014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019). É indevido condicionar a eficácia da decisão à exigência de caução, visto que constituiria óbice à satisfação do próprio direito reclamado.” (N.U 1026478-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DA OBESIDADE – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DAQUELE QUE REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A cirurgia pretendida pela agravante, qual seja, a cirurgia reparadora para retirada de excesso de pele e reparos decorrentes da flacidez é considerada como continuidade do tratamento de obesidade mórbida da pessoa que fez cirurgia bariátrica.
(N.U 1002349-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA
CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência da cirurgia indicada, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde do paciente, consubstanciado na sequência do tratamento já realizado e acobertado por contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares firmado entre as partes, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, se recusa a autorizar o procedimento.

A cirurgia

plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário.
(N.U 1013012-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019).

Dessa forma, satisfeitos os requisitos legais, possível a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, nos exatos termos em que concedida pelo juízo a quo, não havendo falar em sua revogação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021